Tribunal: STF
Processo: AO 1893
Classe: AO
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-02
Data de publicação: 2014-09-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. AJUDA DE CUSTO EM RAZÃO DE REMOÇÃO. MAGISTRATURA. INCOMPETÊNCIA DO STF PARA JULGAMENTO DA AÇÃO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF SOMENTE NAS HIPÓTESES DE INTERESSE ESPECÍFICO E EXCLUSIVO DA MAGISTRATURA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    1. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para o julgamento das demandas que alcancem o interesse de todos os membros da magistratura, nos termos do art. 102, I, n, apenas se configura se os direitos ou vantagens em debate sejam específicos e exclusivos da carreira.



    2. Precedentes: Rcl 2.136-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/08/2011, Rcl 16.817, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 29/4/2014; Rcl 16.409-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 11/2/2014; Rcl 16.815-MC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 9/12/2013; Rcl 16.971, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 3/2/2014; e AO 1.809, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 4/11/2013.



    3. Agravo regimental desprovido.